Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE ENTREGA. NOTA DE EMPENHO. ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO NÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA DA NOTA APÓS VINTE E UM DIAS DA EMISSÃO. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTREGA DA MERCADORIA. PENALIDADE APLICADA. MULTA POR ATRASO. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo (multa), em razão de injustificado atraso na entrega do produto contratado, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o DF arguiu que à Administração Pública incumbe a intimação do licitante para retirada da nota de empenho, sendo a responsabilidade do licitante vencedor quanto à manutenção dos dados cadastrais e a regular conferência do e-mail indicado para recebimento das intimações e notificações. Defendeu que no edital de pregão eletrônico n. 00137/2017 havia efetiva regulamentação acerca do procedimento de retirada da nota de empenho. Nesse passo, a interessada, no caso a parte autora, seria convocada para retirar o respectivo instrumento dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito a contratação. O prazo para retirada da Nota de Empenho era de ate 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação e 60 (sessenta) dias para entrega da mercadoria. Concluiu que, desrespeitado o prazo, cabível a multa aplicada.

4. Consta dos autos que o Distrito Federal, na data de 14 de julho de 2017, publicou o edital de pregão eletrônico n. 137/2017 para a aquisição de capas de chuvas para o SAMU-DF. A sessão pública ocorreu no dia 27 de julho de 2017, data em que a autora se sagrou vencedora, conforme ata de registro de preços n. 137/2017.

5. Posteriormente, do registro de preços firmado, por intermédio do processo administrativo sei n. 00060-00238525/2018-30, lavrou-se uma única nota de empenho, documento este que, quando do envio para a parte autora, por ato alheio a vontade de ambos contraentes, foi barrado como “spam” pelo servidor de e-mails da autora.

6. A empresa autora narrou na inicial que tal fato, aliado à inércia e à ausência de qualquer outro tipo de comunicação por parte do Distrito Federal, culminou em um atraso de 21 (vinte e um) dias desde a data do envio da nota de emprenho ate a visualização efetiva da mensagem. Ainda que, em 24/07/2018 às 21h54min, visualizou a mensagem e de imediato remeteu o fato a conhecimento do Distrito Federal, dando início ao processo produtivo. Em 08/08/2020 o réu aprovou o layout apresentado, bem como autorizou a liberação efetiva de produção. Por fim, a autora aduziu que em razão do imprevisto não foi possível entregar a mercadoria no prazo de sessenta dias a partir da emissão da nota de empenho e, mesmo o DF ciente do atraso na comunicação da nota, aplicou-lhe multa.

7. Em que pese o instrumento convocatório ter previsto o prazo de 60 (sessenta dias) corridos a partir da nota de empenho para a entrega da mercadoria, não foi possível a observância do referido prazo em razão da ausência de comunicação quanto à nota de empenho, a qual, como ficou comprovado, caiu na caixa de spam da parte autora, que teve conhecimento após vinte e um dias depois do envio, impossibilitando o cumprimento do prazo.

8. O envio de e-mails de intimação para a parte autora para a retirada da nota de empenho em 5 (cinco) dias foi comprovado, contudo não há registro de confirmação do recebimento dos e-mails enviados.

9. A licitação na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços visa facilitar a aquisição de bens comuns pela Administração pública. Nessa modalidade licitatória, o objeto da licitação será requisitado à empresa vencedora da disputa quando houver a necessidade pelo Poder Público e dotação orçamentária. Após a constatação da necessidade, é emitida a nota de empenho solicitando os produtos à empresa vencedora.

10. Salienta-se que, embora o edital de convocação tenha previsto prazo para a retirada da nota de empenho e prazo para a entrega de mercadorias, não há norma quanto à forma de comunicação ao licitante vencedor.

11. A inexistência de norma quanto à forma de intimação para a ciência e retirada das notas de empenho fere o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Destarte, devido à ausência de norma a respeito e à ciência da licitante vencedora quanto ao objeto da licitação, nula é a aplicação da penalidade pelo atraso na entrega da mercadoria.

12. Ademais, no caso, o Distrito Federal aprovou o layout da mercadoria que foi entregue nos termos do contrato dentro do prazo de sessenta dias após a aprovação pelo DF.

13. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADESÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULAS CONFLITANTES. TERMO INICIAL. TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL, PROPOSTA DA CONTRATADA, PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAM) E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (AFM) PREVENDO O MESMO PRAZO. ENTREGA DA NOTA DE EMPENHO NÃO DEMONSTRADA. PENALIDADES APLICADAS POR INEXECUÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente de licitação por Sistema de Registro de Preços (art. 15, inc. II, Lei 8.666/93, art. 11, Lei 10.520/2002, Decreto 7.892/2013) implica aos licitantes a obrigação de cumprir as condições ofertadas e estipuladas no edital da Ata, mas não ao órgão não participante, que pode adequar o instrumento contratual a suas peculiaridades, sendo a Ata vinculante apenas ao órgão gerenciador (arts. 6o, § 1o e 22, § 7o do Decreto 7.892/2013). 2. No caso, depreende-se da prova documental que o DISTRITO FEDERAL compactuou com as regras licitatórias impostas pelo órgão gerenciador e com a proposta oferecida pela apelante, inexistindo qualquer oposição quanto ao prazo e forma de entrega propostos. Dito de outra forma: DISTRITO FEDERAL, mesmo que não precisasse se vincular aos ditames da Ata de Registro de Preços, nos termos dos artigos 6o, § 1o e 22, § 7o do Decreto 7.892/2013, acabou por fazê-lo. 3. O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na análise do mérito de um ato administrativo, salvo quando a questão disser respeito a aspectos de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. É justamente esse o caso dos autos. 3.1. Demonstrado o descumprimento das obrigações atinentes ao contratante, DISTRITO FEDERAL, não se mostra razoável imputar o inadimplemento do contrato à contratada. 4. Se o contrato elaborado pelo Distrito Federal prevê cláusulas conflitantes quanto ao prazo de entrega, há que se privilegiar o disposto nos demais documentos que deram ensejo à contratação, como Termo de Referência, Edital, Ata de Registro de Preços aderida, proposta entregue pela contratada quando da autorização de adesão à Ata, além do Pedido de Aquisição de Material (PAM) e da Autorização de Fornecimento de Material (AFM), que fixaram como termo inicial o recebimento da Nota de Empenho pela contratada. 4.1. Inexistindo comprovação de que as Notas de Empenho tenham sido entregues e recebidas pela contratada, prazo de entrega que sequer se iniciou. 5. Descumpridas as obrigações do órgão contratante, não se mostra razoável impor à contratada penalidade por inexecução total do contrato. 5.1. Anuladas as sanções impostas (multa e advertência), segue-se devolução dos valores recolhidos como consectário lógico. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1292251, 07282904820198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. O DF é isento de custas. Condeno o DF ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.